Tribunal: TJSP
Processo: 1009507-71.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de consórcio de imóvel – Alegação de venda casada de seguro – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Clausula não facultativa – Ausência de indicação da possibilidade de contratação com terceiro – Direito a informação – CDC – Devolução da quantia - Sentença mantida – Honorários recursais -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de consórcio de imóvel – Alegação de venda casada de seguro – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Clausula não facultativa – Ausência de indicação da possibilidade de contratação com terceiro – Direito a informação – CDC – Devolução da quantia - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009507-71.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, é apelado ANDRE
MANZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
2
VOTO No: 17.437
COMARCA: Foro Regional de Pinheiros 5a Vara Cível
APTE.: Caixa Consórcios Administradora de Consórcios S.A.
APDO. : André Manzoli
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Contrato de consórcio de imóvel Alegação de
venda casada de seguro
Sentença de procedência

Insurgência da parte ré
Não acolhimento
Clausula não
facultativa
Ausência de indicação da possibilidade de
contratação com terceiro
Direito a informação
CDC

Devolução da quantia - Sentença mantida
Honorários
recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Luciana Bassi Melo que julgou procedente a ação revisional com
pedido de repetição de indébito movida pelo apelado em face do apelante,
condenando este a devolução da quantia de R$22.549,63 a parte autora, assim
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (fls. 280/283).
Recorre a parte ré em busca da reforma da sentença (fls.
291/297).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 304/317).
É o relatório.
Narra a inicial que a parte autora firmou com a parte ré contrato
de consórcio de imóvel em 01.12.2010, no valor de R$ 300.000,00, com duração
de 150 meses.
Alega que houve a cobrança indevida e abusiva de seguros, no
valor histórico de R$ 22.549,63. Aduz que foi imposto pela ré a contratação de
seguro prestamista (MPI) e seguro por danos no imóvel (DFI).
Afirma que já possui seguro de vida e não tem interesse na
contratação do seguro prestamista e que quanto ao seguro DFI, por se tratar de
contrato de adesão, não foi apresentada ao autor a alternativa de contratar com
congênere.
Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 15/143.
Em contestação (fls. 195/201), a ré alegou que não há qualquer
vício de consentimento, uma vez que o contrato é claro quanto à contratação do
seguro.
Afirma que o autor optou por contratar, de livre e espontânea
vontade, o contrato de consórcio, assim como os seguros. Ademais, alega que a
cobrança do seguro possui amparo legal e contratual.
Juntou os documentos de fls. 202/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
4
Houve réplica (fls. 273/278).
A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial,
conforme já relatado.
Recorre a parte ré.
Alega, basicamente, que não há elementos nos autos que
caracterizem a venda casada para a procedência do pedido inicial.
Afirma o recorrente que o autor aderiu livremente as clausulas
contratuais e que somente ajuizou a presente ação após quase nove anos da
data da contratação mesmo recebendo os extratos analíticos do consórcio.
Traz que o autor é advogado e apresenta precedentes em sentido
contrário ao que restou decidido.
Pois bem.
O recurso não é provido.
A r. sentença é irretocável.
O recorrido celebrou contrato de consórcio de imóvel com o
recorrente no qual foi incluída a seguinte clausula:
“2.24. SEGUROS: São contratados pela ADMINISTRADORA, que fica,
assim, investida dos poderes de representação - o dos Segurados perante
a Seguradora, sendo que:
I - a ADMINISTRADORA É a mandatária dos interesses dos grupos
consorciados, figurando como a ESTIPULANTE da apólice de seguro em
grupo firmada;
II - ESTIPULANTE: É a pessoa física ou jurídica que contrata apólice
coletiva de seguros, ficando investida dos poderes de representação dos
segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos da legislação
e regulação em vigor;
III - SEGURADO: s- o os GRUPOS, administrados pelo ESTIPULANTE;
IV - SEGURADORA É a responsável pelas indenizações decorrentes das
coberturas contratadas;
V - BENEFICI£RIO: É a pessoa física ou juríica designada para receber as
indenizações, na hipótese de ocorrência de sinistro, conforme abaixo:
a) No Seguro Morte e Invalidez Total e Permanente ñ MIP: o
ESTIPULANTE, que é responsável por repassar os valores indenizados ao
consorciado, nos casos de invalidez permanente, e ao herdeiro legal, no
caso de morte, ou comunicar a negativa de cobertura securitária;
b) No Seguro Danos Físicos ao Imóvel ñ DFI: o ESTIPULANTE, que é
responsável por repassar os valores indenizados ao consorciado ou de
comunicar a negativa de cobertura securitária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
5
c) No Seguro de Quebra de Garantia ñ SQG: o SEGURADO, neste
contrato, o GRUPO;
VI - GARANTIDO/CONSORCIADO È cada consorciado de posse do bem.”
Nos demais documentos apresentados nos autos não ficou
demonstrado que a parte ré permitiu ao autor contratar os seguros mencionados
com instituição de sua escolha. E a Resolução no 3822 do Banco Central
apresentada nos autos assim determina:
§ 1o Caso o pretendente ao financiamento não deseje aderir a uma das
apólices citadas no caput, a instituição integrante do SFH deverá aceitar
apólice individual contratada pelo pretendente com outra sociedade
seguradora habilitada a operar o seguro, desde que:
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, a instituição integrante do SFH deverá
analisar a proposta de apólice individual aceita por sociedade seguradora,
no prazo de quinze dias a contar de sua apresentação pelo pretendente ao
financiamento
habitacional,
para
avaliar
o
cumprimento
da
regulamentação em vigor, inclusive o disposto nesta resolução, facultada,
neste caso, a cobrança de tarifa com o propósito de permitir o
ressarcimento dos custos relativos à respectiva análise, desde que o valor
não exceda a R$100,00 (cem reais). Art. 3o A partir da entrada em vigor
desta resolução, a instituição integrante do SFH deverá fazer constar dos
contratos de financiamento habitacional, na forma de anexo, declaração
que:
I - comprove que foi oferecida mais de uma opção de apólice de
sociedades seguradoras diferentes e que houve expressa adesão do
mutuário a uma das apólices coletivas ou, se for o caso, a uma apólice
individual;
II - informe o custo efetivo do seguro habitacional, na forma a ser definida
pelo CNSP. (fls. 62/63).
Note-se que que tal possibilidade não foi apresentada ao
recorrido, o que torna irregular a conduta da recorrente, ainda que a percepção
de tal prática indevida tenha ocorrido após longo período do inicio da relação
jurídica.
Observa-se que o Col. STJ considerou que a venda é casada se
o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência,
conforme recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do Código de Processo
Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018 e idêntico raciocínio pode ser utilizado
no caso dos autos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
6
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro
de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
Pela análise do Contrato firmado pelas partes, vê-se que não lhe
foi assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do
Código de Defesa do Consumidor.
E consta no extrato apresentado pelo recorrente que a este titulo
foi-lhe exigido o valor total de R$22.549,63, quantia que deve ser restituída.
Neste sentido já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da
parte autora A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015. CONSÓRCIO
Relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC. CONSÓRCIO Embora reconhecida a ilicitude do
procedimento da parte administradora do consórcio relativamente à não
realização da assembleia geral extraordinária para deliberar sobre o bem
substituto pela descontinuidade da produção do bem referenciado,
considerando as peculiaridades do caso dos autos, não há como se
reconhecer que o ato ilícito e defeito de serviço em questão configurou
infração legal ou contratual ou prática abusiva, por aumento arbitrário de
preço, por alteração unilateral do contrato, que justifique o redução do
reajuste das parcelas devidas pela parte autora consorciada, por qualquer
outra fórmula de cálculo ou índice diverso do adotado pela ré
administradora, consistente na variação proporcional do novo bem
referenciado, por ser o que garante o equilíbrio contratual, visto que: (a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
7
parte autora consorciada recebeu seu crédito com base no valor do novo
bem referenciado, circunstância esta que a obriga a efetuar o pagamento
das parcelas reajustadas com no valor do bem substituto; e (b) não se
vislumbra abuso na escolha do bem substituto, porque nenhuma prova
produzida revela a existência de outro veículo VW Gol1.0 4p, com padrão
e preço mais próximo do que o da linha escolhido pela ré administradora,
para substituir como bem de referência, que deixou de ser fabricado
Reforma da sentença, quanto à deliberação de condenar a parte ré a
manter com o autor o valor contratual vigente à data da adesão ao
contrato de consórcio, com desconsideração dos reajustes das
prestações calculados com base no preço do novo bem, e a na devolução
dos valores pagos em razão da substituição do veículo referenciado.
SEGURO
Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do
seguro à seguradora indicada pela administradora de consórcio, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula,
porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art.
51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO Ausente prova de má-fé
da administradora de consórcio ré na cobrança, improcede o pedido de
condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito

Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido no
caso dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção financeira
, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos
para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos,
de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual
saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção
monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos
termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido. DANO MORAL
Como, na espécie, a cobrança abusiva, por estar limitada a encargo
acessório do contrato de consórcio objeto da ação no caso dos autos,
apenas e tão somente do seguro prestamista , sequer teve o condão de
descaracterizar a mora da parte autora e, consequentemente, impedir a
inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, de rigor rejeitar o
pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, cabível apenas em situações excepcionais, que extrapolem
o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a
direitos da personalidade. Recurso do autor desprovido e recurso da ré
provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1007788-70.2018.8.26.0114;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data
de Registro: 04/03/2020);
CONSÓRCIO.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Contratação
imposta
ao
consumidor, sem opção de escolha entre contratar ou não, nem opção de
escolha da seguradora (STJ, Recurso Repetitivo, REsp 1.639.320/SP).
Venda casada configurada. Cláusula nula de pleno direito (art. 51, inc. IV,
do CDC). Afastamento da obrigação de pagar o seguro. Condenação da
Apelada à devolução simples dos valores pagos, admitida a
compensação. Inversão dos ônus da sucumbência. Sentença reformada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1047226-94.2018.8.26.0602;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020);
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos
morais Consórcio de imóvel Pretensão à declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
8
da cobrança de valores de parcelas concernentes a consórcio de imóvel
firmado entre as partes, bem como a restituição em dobro dos valores
cobrados indevidamente, restituição em dobro da quantia paga a título de
seguro de vida e taxa de adesão, além de indenização por danos morais
por ilícita negativação em banco de dados de inadimplentes Sentença
de parcial procedência. Consórcio de imóvel Pretensão à restituição em
dobro da quantia indevidamente cobrada do autor referente às prestações
incluídas em acordo celebrado entre as partes devidamente quitadas

Descabimento
Sanção prevista no art. 940 do Código Civil que
pressupõe a cobrança judicial do débito realizada de má-fé pelo credor
Recurso do autor negado. Consórcio de imóvel Negativação do nome do
autor em cadastros de inadimplentes e cobrança extrajudicial do débito
Danos morais Inocorrência Existência de saldo devedor inadimplido
pelo autor comprovado por prova pericial Legitimidade da cobrança em
exercício regular de direito do credor
Recurso do autor negado.
Consórcio de imóvel Prova pericial comprovando a existência de saldo
devedor decorrente da atualização monetária que a ré deixou de aplicar ao
cobrar as prestações incluídas em acordo celebrado com o autor

Sentença consolidou o saldo devedor sem a incidência da correção
monetária
Descabimento
Correção monetária que é mera forma de
reposição da moeda corroída pelos efeitos da inflação Necessidade de
atualização do saldo devedor até a data do laudo pericial Recurso do
réu provido. Seguro de vida em grupo Seguro de vida cobrado e pago
pelo consorciado sem comprovar a sua pactuação ou a existência do
referido contrato Venda casada configurada, vedada pelo art. 39, I, do
CDC - Cobrança indevida Valores pagos a título do seguro devidamente
apurado pela perícia, cujo laudo a ré expressamente anuiu
Valores a
serem restituídos de forma simples, por não evidenciada a má-fé na
referida cobrança
Recurso da ré provido em parte. Consórcio

Pretensão do autor à restituição da taxa de adesão Inadmissibilidade
Contraprestação devida à administradora pela organização do grupo de
consórcio, expressamente autorizada pela Lei 11.795/08 Inexistência de
abusividade da taxa de administração fixada em percentual superior a dez
por cento Súmula 538 do STJ Recurso do autor negado. Honorários
advocatícios de sucumbência
Sucumbência recíproca corretamente
fixada
Redução
Descabimento
Verba honorária fixada em
consonância com os critérios do art. 85, §2o c.c. art. 86, caput, do
CPC/2015
Recurso da ré negado. Recurso da ré provido em parte,
negado provimento ao recurso do autor.* (TJSP; Apelação Cível
1017303-73.2015.8.26.0005;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
16/10/2019).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação ao
fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de adesão que
impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da
isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Mantém-se, assim, a sentença tal como prolatada.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009507-71.2019.8.26.0011 -Voto no 17.437 - TAD
9
dos honorários advocatícios, nos termo do art. 85 §11 do CPC, os quais arbitro
em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
ACHILE ALESINA
Relator